Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Incube à parte autora o ônus de comprovar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira ou em que não teria havido o depósito integral de valores relativos à conta do PASEP, sob pena de improcedência do pedido.
2. Conheceu-se parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.